Tribunal: TJMT
Processo: 0003482-44.2016.8.11.0088
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-17
Data de publicação: 2026-02-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003482-44.2016.8.11.0088
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[IZAIAS FEITOZA - CPF: 903.283.101-15 (RECORRENTE), RANMAR SANTYAGO ALVES AMORIM SANTOS - CPF: 024.917.851-61 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), ODAIR ALIRIO GONÇALVES (TESTEMUNHA), ENEIAS MARIA SANTOS ARRUDA - CPF: 654.207.801-00 (TESTEMUNHA), ANTONIO GEOVANI JANUARIO DE DEUS - CPF: 046.143.971-90 (TESTEMUNHA), EDEMILSON NAZARIO RIBEIRO - CPF: 861.929.061-49 (VÍTIMA), VERONICA DA SILVA PEREIRA LIMA (TESTEMUNHA), FRANCISCO EDIMAR RIBEIRO ALVES (TESTEMUNHA), PAULO APARECIDO PEREIRA (TESTEMUNHA), VERONICA DA SILVA PEREIRA LIMA - CPF: 013.867.481-70 (TESTEMUNHA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) No 0003482-44.2016.8.11.0088

RECORRENTE: IZAIAS FEITOZA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA FUNDADA EXCLUSIVAMENTE EM PROVA INQUISITORIAL E TESTEMUNHOS INDIRETOS. INADMISSIBILIDADE. DESPRONÚNCIA.
RECURSO PROVIDO, EM DISSONÂNCIA DO PARECER MINISTERIAL.

I. Caso em exame:

1. Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
IZAIAS FEITOZA
, contra decisão que o pronunciou pela prática de homicídio qualificado pelo motivo fútil, na forma tentada, com fundamento em elementos colhidos na fase inquisitorial.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em verificar se a decisão de pronúncia pode subsistir quando fundada exclusivamente em provas produzidas na fase inquisitorial, sem confirmação em juízo.

III. Razões de decidir:

3. A pronúncia exige a demonstração da materialidade delitiva e de indícios suficientes de autoria, produzidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

4. No caso, nenhuma testemunha presencial foi ouvida judicialmente, tampouco a vítima. Os únicos depoimentos colhidos em juízo foram de testemunhas indiretas, que apenas relataram o que ouviram dizer.

5. O conjunto probatório é insuficiente para justificar a submissão do réu a julgamento pelo Tribunal do Júri, pois se baseia exclusivamente em declarações prestadas na fase investigativa, sem qualquer confirmação judicializada.

6. Pronunciar um réu com base apenas em prova inquisitorial viola frontalmente os princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e da presunção de inocência.

7. O juízo de admissibilidade da acusação exige filtragem rigorosa, impedindo a remessa ao Júri de processos com lastro probatório frágil ou inexistente no processo judicial.

IV. Dispositivo e tese:

8.
Recurso provido
.

Teses de julgamento:

“1. A decisão de pronúncia deve estar fundada em elementos probatórios colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, sendo inadmissível sua fundamentação exclusivamente em prova inquisitorial.”

“2. Testemunhos indiretos ou de ouvir dizer não constituem indícios suficientes de autoria para fins de pronúncia, por não se revestirem da segurança exigida pelo devido processo legal.”

_______

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 5o, incisos LV e LVII; CPP, arts. 155 e 413, § 1o.

Jurisprudências relevantes citadas:
STF, HC 180144, Relator(a): CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 10/10/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-255 DIVULG 21-10-2020 PUBLIC 22-10-2020; STJ, AgRg no HC n. 751.046/RS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 22/8/2022; STJ, HC n. 712.098/MG, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 18/8/2022; STJ, AgRg no HC n. 887.003/PA, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 17/6/2025, DJEN de 27/6/2025; TJMT, N.U 1003720-09.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 3/5/2022, Publicado no DJE 9/5/2022; TJMT, N.U 1002793-77.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 26/1/2022, Publicado no DJE 7/2/2022.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) No 0003482-44.2016.8.11.0088

RECORRENTE: IZAIAS FEITOZA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por
IZAIAS FEITOZA
, em face da decisão proferida pelo juízo da Vara Única de Aripuanã, que o pronunciou pela prática do crime de homicídio qualificado pelo motivo fútil, em sua modalidade tentada [art. 121, § 2o, inciso II, c.c. art. 14, inciso II, ambos do CP], submetendo-o a julgamento perante o Tribunal Popular do Júri.

A defesa sustenta que a pronúncia foi lastreada em provas indiretas, ou de ouvir-dizer, sobretudo dos policiais, que apenas relataram informações de terceiros.

Postula, ao final, sua despronúncia.

A 1a Promotoria de Justiça de Aripuanã requer a manutenção da decisão hostilizada.

Não foi realizado o juízo de retratação.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Procurador de Justiça, Adriano Augusto Streicher de Souza, opinou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) No 0003482-44.2016.8.11.0088

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Pesa contra o recorrente,
IZAIAS FEITOSA
, vulgo
“
ZICO
”
, a prática do crime de homicídio qualificado pelo motivo fútil, em sua modalidade tentada [art. 121, § 2o, inciso II, c.c. art. 14, inciso II, ambos do CP], consoante se extrai de excertos da exordial acusatória,
verbis
:

“No dia
24 de novembro de 2016
, por volta das
19h00min
, na residência localizada no bairro Pigorete, neste município de Aripuanã-MT, o denunciado
IZAIAS FEITOSA
, agindo com inequívoco
animus necandi
, por
motivo fútil
,
tentou matar a Edemilson Nazario Ribeiro
, desferindo contra a vítima diversas pauladas, causando-lhe os ferimentos constantes no mapa topográfico de fls. 15-IP, não consumando seu intento por razões alheias à sua vontade.

Consta nos autos que a vítima
Edemilson Nazario Ribeiro
, após se recusar a fazer uso de entorpecente, foi surpreendido com diversas pauladas na região da cabeça, desferidas pelo denunciado
IZAIAS FEITOSA
, o que resultou nos ferimentos constantes no mapa topográfico de fl. 15”.

Encerrada a fase do
judicium accusationis
, o juízo de origem, em
30/12/2022
, pronunciou o recorrente nos termos descritos na exordial acusatória.

Após analisar com acuidade o conjunto fático-probatório coligido na fase do sumário da culpa, entendo que assiste razão à combatente defesa, ao asseverar que a pronúncia foi fundamentada com base nos elementos de informação colhidos na fase inquisitorial – não confirmadas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa – e apenas em depoimentos indiretos de policiais militares que atenderam a ocorrência.

Na fase inquisitorial, o
PM ENEIAS MARIA SANTOS ARRUDA
prestou as seguintes declarações:

“A EQUIPE DE POLICIAIS RECEBEU UMA CHAMADA VIA 190 QUE TERIA CHEGADO UM CIDADÃO NO HOSPITAL MUNICIPAL VÍTIMA DE LESÃO CORPORAL E QUE ESTAVA EXALTADO, DE IMEDIATO OS POLICIAIS
SOLDADO JANUÁRIO
E
CABO ARRUDA
FORAM ATÉ O LOCAL, AO CHEGAR NO HOSPITAL, EM CONVERSA COM A VÍTIMA ELE DISSE QUE AO PASSAR NO BAIRRO PIGORETE FOI AGREDIDO A PAULADAS,
NÃO SABENDO INFORMAR AO CERTO QUEM O TERIA AGREDIDO
, MAS QUE O FATO OCORREU NA CASA DO
‘MONA’
, INFORMANDO QUE OS AGRESSORES QUERIAM QUE ELE USASSE DROGA À FORÇA, SENDO QUE ELE TERIA RESISTIDO E FOI AGREDIDO. LOGO EM SEGUIDA DESLOCARAM NO LOCAL INFORMADO SE DEPARARAM COM OS SUSPEITOS
‘MONA’
,
‘JÁ MORREU’
E
‘ZICO’
E PEDIU PARA QUE OS ACOMPANHASSE ATÉ O QUARTEL PARA CONFECÇÃO DO BOLETIM DE OCORRÊNCIA, NO QUARTEL SUSPEITO
ALDAIR (MONA)
OS INFORMOU QUE QUEM AGREDIU A VÍTIMA TERIA SIDO O SUSPEITO
IZAIAS FEITOZA
, E A AGRESSÃO ACONTECEU COM UMA ENXADA, AINDA SEGUNDO O
‘MONA’
, UMA PESSOA CONHECIDA PELA ALCUNHA DE
‘BARRIGA’
TAMBÉM TERIA AGREDIDO A VÍTIMA, INFORMOU TAMBÉM QUE O QUE MOTIVOU A AGRESSÃO FOI A VÍTIMA TENTAR FURAR
FRANCISCO EDIMAR
E O
‘MONA’
, EM ATO CONTÍNUO RETORNARAM AO LOCAL DO OCORRIDO EM APOIO AOS INVESTIGADORES
MIQUEIAS
E
VERONICA
QUE FIZERAM A PRISÃO DO SUSPEITO CONHECIDO PELA ALCUNHA DE
‘BARRIGA’
E NO LOCAL FOI ENCONTRADO UMA ENXADA UTILIZADA PARA AGREDIR A VÍTIMA”.

A vítima,
EDEMILSON NAZARIO RIBEIRO
, auscultada
exclusivamente
na fase inquisitorial, declarou:

“QUE na data de ontem
24/11/2016
começou a ingerir bebida alcóolica ainda na parte da manhã; QUE almoçou em sua casa e saiu para a rua a procura de um outro homem para ir com o declarante trabalhar na zona rural na extração de castanha; QUE declarante afirma que no horário do almoço, por volta das 11h00min estava sóbrio, pois se recorda de todos os seus atos; QUE o declarante se recorda ter ido até um bar próximo ao restaurante da dona Eva, localizado no bairro Jardim Planalto, por volta das 16h00min onde ingeriu bebida alcóolica do tipo cachaça, não se recordando qual a quantidade ingerida; QUE
depois de ter ido neste bar não se recorda de seus atos, não se recordando nem mesmo do mesmo em que saiu do bar
; QUE
afirma se recordar apenas de acordar no hospital municipal amarrado
; QUE ao ser questionado se conhece a pessoa de
MONA
, responde que sim, esclarecendo ainda que vende verduras na cidade e a pessoa de
MONA
lhe deve o valor R$ 40,00 (quarenta reais), haja vista que comprou algumas verduras do declarante e não pagou; QUE acredita que tenha ido até o local para tentar receber de
MONA
o valor por ele devido; QUE
não se recorda das agressões sofridas
; QUE quando questionado se recorda do que havia falado aos policiais militares quanto ao fato de ter sido agredido por
MONA
responde que não; QUE perguntado se faz uso de entorpecentes responde que já usou, contudo, esclarece que faz muito tempo pois ainda morava no estado do Paraná no ano de 2000; QUE quando perguntado se estava acompanhado de alguém responde que não, afirmando que sempre anda sozinho; QUE deseja representar criminalmente contra a pessoa que lhe agrediu fisicamente, uma vez que as lesões sofridas foram graves, pois teve o dedo ‘mindinho’ da mão esquerda amputado, o braço direito quebrado na região do cotovelo, um corte na região da cabeça além de escoriações na face e teme que por causa dessas lesões não consiga trabalhar em sua horta para pagar suas contas e alimentar sua família”.

Constata-se, portanto, que o ofendido não se recorda do momento das agressões, tampouco de quem foi o autor delas.

Em contrapartida, as testemunhas presenciais apontaram a pessoa de alcunha
“ZICO”
como sendo o responsável pelas agressões perpetradas contra
EDMILSON
.

Neste sentido é o teor do depoimento extrajudicial prestado por
ODAIR ALIRIO GONÇALVES
, vulgo
“MONA”
:

“QUE afirma conviver amorosamente com
ADEMIR
, vulgo
‘JÁ MORREU’
e residem em uma casa localizada na ‘PIGORETE’, sendo a primeira casa na entrada do bairro; QUE afirma que na data de ontem
24/11/2016
por volta das 16h00min estava em sua casa juntamente com
ADEMIR
, vulgo
‘JÁ MORREU’
,
IZAIAS
, vulgo
‘ZICO’
e
‘BARRIGA’
, quando a vítima chegou no local; QUE o depoente afirma que estava na cozinha preparando uma carne e o
‘JÁ MORREU’
estava deitado no interior da casa, uma vez que haviam ingerido bebida alcóolica e
‘JÁ MORREU’
estava deitado para dormir; QUE a vítima foi ao encontro de
‘JÁ MORREU’
e retirou um canivete do bolso e tentou acertá-lo, contudo ele mesmo cortou o dedo da mão: QUE
‘ZICO’
e
‘BARRIGA’
não gostaram de ver a vítima tentando agredir
‘JÁ MORREU’
e foram para cima da vítima, momento em que
‘BARRIGA’
desferiu um tapa rosto da vítima; QUE no momento em que a vítima sacou o canivete e cortou o dedo, o canivete caiu ao chão e
‘ZICO’
pegou o objeto o colocando no bolso, e como
‘BARRIGA’
logo deu um tapa na cara da vítima ela pegou um espeto de madeira para se defender; QUE o depoente interveio na situação e empurrou a vítima para fora da casa momento em que foi atingindo de forma leve pela ponta do espeto na região do peito; QUE logo que empurrou a vítima para a parte de fora da casa
‘ZICO’
se apossou de uma enxada e passou a agredir fisicamente a vítima, afirmando que
‘ZICO’
deve ter desferido cerca de sete golpes com o cabo da enxada na vítima; QUE no momento das agressões
‘ZICO’
tentou atingir a vítima com a enxada, no entanto, a enxada bateu na viga da casa e quebrou o cabo, momento em que
‘ZICO’
pegou a parte maior do cabo e passou a agredir a vítima; QUE nega que tenha agredido fisicamente a vítima, afirmando que tentou impedir as agressões, tanto que não fugiu do local e também chamou o SAMU para socorrer a vítima; QUE afirma que em sua casa naquele presente momento ninguém estava usando entorpecentes, somente estavam ingerindo bebida alcoólica do tipo pinga (corote), aduzindo que o vendedor do entorpecentes somente iria levar o entorpecente ‘na boquinha da noite’; QUE quando questionado se conhece a vítima, respondeu que sim, afirmando que ele sempre lhe dá as verduras que não consegue vender: QUE quando questionado se possuía alguma dívida com a vítima responde que não; QUE o declarante não sabe dizer o motivo pelo qual a vítima foi até a sua casa acreditando que tenha ido até o local para beber pinga”.

A testemunha ocular
FRANCISCO EDIMAR RIBEIRO ALVES
, vulgo
“JÁ MORREU”
, também apontou
IZAIAS FEITOZA
, epíteto
“ZICO”
, como sendo a pessoa que desferiu os golpes, não sabendo precisar, contudo, quantos foram dados,
verbis
:

“QUE afirma que estava em sua casa acompanhado de
‘MONA’
,
‘BARRIGA’
,
‘ZICO’
e a vítima todos ingerindo bebida alcóolica do tipo cachaça (corote), afirmando que ingeriram cerca de oito corotes de cachaça; QUE em um determinado momento a vítima sacou um canivete e tentou agredir todos que estavam ali, contudo não chegou a atingir ninguém nem mesmo o depoente: QUE o primeiro que a vítima viu pela frente foi
‘ZICO’
e tentou lhe atingir com o canivete, contudo,
‘ZICO’
se apossou de uma enxada e desferiu golpes contra a vítima, não sabendo precisar quantos golpes foram deferidos; QUE nega que tenha agredido fisicamente a vítima; QUE foi a primeira vez que a vítima esteve na casa do depoente para beber; QUE não sabe o nome da vítima: QUE não se recorda dos fatos com precisão por estava embriagado”.

PAULO APARECIDO PEREIRA
, epíteto
“BARRIGA”
, que também se fazia presente no local dos fatos, na fase inquisitorial, prestou as seguintes declarações:

“QUE afirma que estava na casa da
‘MONA’
e do
‘JÁ MORREU’
quando chegou um indivíduo que estava exaltado querendo brigar com todo mundo; QUE afirma que estava na parte da casa onde fica um fogão,
‘MONA’
estava acendendo um fogo para assar a carne e os demais,
‘ZICO’
,
‘GAUCHÃO’
,
‘JÁ MORREU’
estavam sentados em um banco ao lado da casa; QUE o declarante ouviu uma pessoa xingando e começou a confusão; QUE o depoente foi até onde os outros estavam e
viu quando a vítima deu um tapa
em
‘JÁ MORREU’
,
tentou furar a ‘MONA’ com um espeto
, contudo alguém conseguiu tirar o espeto do indivíduo; QUE o indivíduo estava em posse de um canivete, não sabendo informar onde ou com quem estava o canivete; QUE
em meio à confusão ‘ZICO’ se apossou de uma enxada e desferiu golpes contra o indivíduo que estava com o canivete
; QUE estava embriagado não sabendo precisar com detalhes o que aconteceu, pois ingeriu cerca de seis ou sete corotes de cachaça juntamente com seus colegas”.

O próprio recorrente confirmou, perante a autoridade policial, ter sido o autor de
um único
golpe de madeira na cabeça da vítima, porém, que o fez agindo em legítima defesa de terceiros, como se vê:

“QUE afirma que estava na casa de
‘MONA’
e de
‘JÁ MORREU’
ingerindo bebida alcóolica, do tipo ‘pinga’; QUE estava sentado em um banco na parte externa da casa quando o indivíduo chegou e adentrou a casa não sabendo dizer o que ele foi fazer no local; QUE permaneceu sentado banco até o momento em que
‘MONA’
e
‘JÁ MORREU’
empurraram o indivíduo para fora da casa; QUE neste momento o indivíduo puxou o canivete tentando acertar o
‘JÁ MORREU’
, contudo, o empurraram e ele caiu no chão sentado; QUE o declarante tentou tirar o canivete das mãos do indivíduo juntamente com outro homem que estava no local, o qual não sabe precisar o nome; QUE
a vítima não soltava o canivete momento em que declarante se apossou um cabo de enxada e desferiu um golpe contra a vítima o atingindo na cabeça
; QUE
afirma que somente deu um golpe apenas com o cabo da enxada na vítima
; QUE relata ainda que ao se aproximar do indivíduo ele tentou por diversas vezes acertar a perna do declarante com o canivete, contudo, não conseguiu porque o declarante puxava a perna; QUE depois dele soltar o canivete alguém chutou o canivete para longe; QUE afirma que havia ingerido pouca quantidade de pinga, apenas um corote de pinga e como estavam em muitos afirma que tomou apenas um gole de pinga do corote; QUE se recorda com clareza dos fatos afirmando que não estava bêbado”.

Entretanto, lamentavelmente, na fase do
judicium accusationis
, não foi possível colher o depoimento de nenhuma das testemunhas presenciais, tampouco do ofendido.

Com efeito, as testemunhas oculares
FRANCISCO EDIMAR RIBEIRO ALVES
e
PAULO APARECIDO PEREIRA
não foram encontradas para sua regular intimação.

Além disso, a testemunha
ODAIR ALIRIO GONÇALVES
faleceu no curso da ação penal, e a vítima,
EDEMILSON NAZARIO RIBEIRO
também não foi localizada, razão pela qual não foi auscultada perante o crivo da ampla defesa e do contraditório.

A impossibilidade de inquirição das testemunhas presenciais, por certo, prejudicou sobremaneira o pleno exercício da defesa, notadamente a fim de esclarecer a forma como os fatos ocorreram, em especial, as circunstâncias fáticas antecedentes ao golpe perpetrado, sobretudo quanto à existência da excludente de ilicitude da legítima defesa de terceiros, ou da presença do
animus necandi
.

As únicas testemunhas inquiridas na fase judicial foram os policiais militares,
ANTONIO GEOVANI JANUÁRIO DE DEUS
e
ENEIAS MARIA SANTOS ARRUDA
, bem como a investigadora
VERÔNICA DA SILVA PEREIRA LIMA
, que não souberam esclarecer a forma como os fatos ocorreram.

O
PM ANTÔNIO GEOVANI
apenas declarou que
“as pessoas que estavam no local falaram que quem havia golpeado a vítima era um senhor conhecido como
ZICO
”
.

De igual modo, o
PM ENEIAS
asseverou que
“no local havia vários moradores de rua e todos falaram que foi o
ZICO
o autor dos golpes contra a vítima”
.

Por fim, a investigadora de polícia,
VERÔNICA DA SILVA PEREIRA LIMA
consignou que
“foi outra equipe que finalizou as investigações, por essa razão não sabe dizer quem é o suspeito de cometer esse delito”
.

Por derradeiro, convém salientar que o recorrente,
IZAIAS FEITOZA
, em juízo, negou sua participação na empreitada delituosa, dizendo apenas que
“colocaram a culpa nele”
.

Percebe-se, portanto, que as provas judicializadas são extremamente frágeis – para não se dizer inexistentes –, desautorizando, assim, a pronúncia do recorrente.

Sem embargo da gravidade do crime em questão, não visualizo dos autos indícios suficientes de autoria ou de participação do recorrente na empreitada delituosa.

Pronunciar um acusado sem a existência de provas judicializadas – ou seja, produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa –, é correr o risco seríssimo de submetê-lo perante o Tribunal Popular do Júri, e ser condenado com base apenas nas informações do inquérito policial, em face do sistema da íntima convicção e da soberania dos veredictos.

A despeito de entendimentos em sentido contrário, filio-me à corrente segundo a qual a decisão de pronúncia não pode estar sedimentada
única
e
exclusivamente
na prova inquisitorial, sem nenhuma confirmação, ainda que mínima, durante a fase judicial.

Neste sentido, aliás, foi o posicionamento adotado pela Segunda Turma do STF, no julgamento do HC n. 180.144, de Relatoria do Ministro Celso de Mello, como se vê:

“O sistema jurídico-constitucional brasileiro
não admite nem tolera a possibilidade de prolação de decisão de pronúncia com apoio exclusivo em elementos de informação produzidos, única e unilateralmente, na fase de inquérito policial ou de procedimento de investigação criminal instaurado pelo Ministério Público
, sob pena de frontal violação aos postulados fundamentais que asseguram a qualquer acusado o direito ao contraditório e à plenitude de defesa. Doutrina. Precedentes. –
Os subsídios ministrados pelos procedimentos inquisitivos estatais não bastam, enquanto isoladamente considerados, para legitimar a decisão de pronúncia e a consequente submissão do acusado ao Plenário do Tribunal do Júri
. – O processo penal qualifica-se como instrumento de salvaguarda da liberdade jurídica das pessoas sob persecução criminal. Doutrina. Precedentes. –
A regra
‘in dubio pro societate’
– repelida pelo modelo constitucional que consagra o processo penal de perfil democrático –
revela-se incompatível com a presunção de inocência
, que, ao longo de seu virtuoso itinerário histórico, tem prevalecido no contexto das sociedades civilizadas como valor fundamental e exigência básica de respeito à dignidade da pessoa humana”
[1]
.

Trago à baila outros importantes e relevantes precedentes do STJ:

“
[...] 1. Em que pese ao acórdão consignar que há indícios de autoria aptos a pronunciar o ora paciente, diante da prova testemunhal ouvida em juízo,
observa-se que se trata de testemunhos indiretos
, na medida em que não foram ouvidas testemunhas presenciais do fato.

2. Esta Corte Superior possui entendimento de que
a pronúncia não pode se fundamentar exclusivamente em elementos colhidos durante o inquérito policial
,
nem em depoimentos testemunhais indiretos
, como no presente caso. Assim sendo,
os testemunhos indiretos não autorizam a pronúncia, porque são meros depoimentos de ‘ouvir dizer’
- ou
hearsay
, na expressão de língua inglesa -, que não têm a força necessária para submeter um indivíduo ao julgamento popular.

3. Consoante a bem fundamentada decisão de impronúncia, verifica-se que a única versão em juízo apontando os autores do delito é de um informante, pai da vítima, ou seja, que presta apenas declarações, na medida em que não é compromissado e que não presenciou o fato.

Contudo, essa não é a melhor posição para o deslinde da controvérsia dos autos, pois, no Estado Democrático de Direito,
a força argumentativa das convicções dos magistrados deve ser extraída de provas submetidas ao contraditório e à ampla defesa
. Isso porque o mínimo flerte com decisões despóticas não é tolerado e a liberdade do cidadão só pode ser restringida após a superação do princípio da presunção de inocência, medida que se dá por meio de procedimento realizado sob o crivo do devido processo legal.

4. Importa registrar que a prova produzida extrajudicialmente é elemento cognitivo destituído do devido processo legal, princípio garantidor das liberdades públicas e limitador do arbítrio estatal.

Com efeito, sob o pálio de se dar máxima efetividade ao sistema de íntima convicção dos jurados, consagrado na norma insculpida no inciso III do art. 483 do CPP, não se pode desprezar a prova judicial colhida na fase processual do sumário do Tribunal do Júri.

Em análise sistemática do procedimento de apuração dos crimes contra a vida, observa-se que o juízo discricionário do Conselho de Sentença, uma das últimas etapas do referido procedimento, não apequena ou desmerece os elementos probatórios produzidos em âmbito processual, muito menos os equipara à prova inquisitorial.

5. Na hipótese em foco, optar por solução diversa implica inverter a ordem de relevância das fases da persecução penal, conferindo maior juridicidade a um procedimento administrativo realizado sem as garantias do devido processo legal em detrimento do processo penal, o qual é regido por princípios democráticos e por garantias fundamentais. Em outras palavras, entender em sentido contrário seria considerar suficiente a existência de prova inquisitorial para submeter o réu ao Tribunal do Júri sem que se precisasse, em última análise, de nenhum elemento de prova a ser produzido judicialmente.

Todavia, essa não foi a opção legislativa. Diante da possibilidade da perda de um dos bens mais caros ao cidadão - a liberdade -, o Código de Processo Penal submeteu o início dos trabalhos do Tribunal do Júri a uma cognição judicial antecedente. Perfunctória é verdade, mas munida de estrutura mínima a proteger o cidadão do arbítrio e do uso do aparelho repressor do Estado para satisfação da sanha popular por vingança cega, desproporcional e injusta. Precedentes”
[2]
.

“1. O recente entendimento adotado pela Sexta Turma do STJ, firmado com observância da atual orientação do Supremo Tribunal Federal, é de que não se pode admitir a pronúncia do réu, dada a sua carga decisória, sem qualquer lastro probatório produzido em juízo, fundamentada exclusivamente em elementos informativos colhidos na fase inquisitorial.

2. Na hipótese, o paciente foi pronunciado e condenado por quatro homicídios qualificados - três deles consumados e um tentado. O Tribunal estadual entendeu que a decisão dos jurados era manifestamente contrária à prova dos autos, porquanto não havia provas judicializadas a respaldarem a versão acusatória.

3. Consoante afirmou a Corte local, havia apenas fracos indícios de autoria presentes unicamente na fase pré-processual, além de depoimentos judiciais prestados por policiais militares que não presenciaram os fatos e se limitaram a narrar o que teriam ouvido das vítimas e das testemunhas, as quais não corroboraram em juízo a versão supostamente apresentada aos agentes públicos. Com efeito, os ofendidos negaram peremptoriamente o envolvimento do paciente no crime. O Tribunal de Justiça explicitou, inclusive, haver ‘completa anemia de provas judicialmente constituídas’.

4. A constatação de evidente vulneração ao devido processo legal, a incidir na inobservância dos direitos e das garantias fundamentais, habilita o reconhecimento judicial da patente ilegalidade, sobretudo quando ela enseja reflexos no próprio título condenatório.
A decisão de pronúncia foi manifestamente despida de legitimidade, sobretudo porque, na espécie, o réu foi submetido a julgamento perante o Tribunal do Júri com base exclusivamente em elementos informativos produzidos no inquérito e não confirmados em juízo
.

5. É necessário ponderar a fragilidade da investigação policial apoiada apenas em depoimentos testemunhais, facilmente suscetíveis a mudanças de rumos causadas, eventualmente, por receio de represálias, mormente em casos envolvendo disputa de poder ou atos de vingança entre grupos rivais. As investigações precisam investir em outros meios probatórios que, independentemente dos depoimentos ou de confissões, possam dar maior robustez à versão acusatória.

6. A solução mais acertada para o presente caso é não apenas desconstituir o julgamento pelo Conselho de Sentença, como também anular o processo desde a decisão de pronúncia - pois não havia como submeter o paciente ao Tribunal do Júri com base em declarações colhidas no inquérito policial e não corroboradas em juízo - e impronunciar o acusado.

7. O art. 414, parágrafo único, do Código de Processo Penal preceitua que, enquanto não ocorrer a extinção da punibilidade, poderá ser formulada nova denúncia em desfavor do ora impronunciado se houver prova nova”
[3]
.

“III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão de pronúncia exige indícios suficientes de autoria ou participação obtidos em contraditório judicial, não podendo basear-se exclusivamente em elementos colhidos na fase investigativa, conforme art. 155 do CPP.

4. Depoimentos de policiais que atuaram na ocorrência, ainda que prestados em juízo, configuram testemunhos indiretos quando reproduzem informações obtidas de terceiros que não foram ouvidos sob contraditório.

5. A vítima sobrevivente, José Alessandro Silva Oliveira, não identificou os autores do crime em juízo, e os relatos dos policiais baseiam-se em declarações extrajudiciais de terceiros, insuficientes para justificar a pronúncia.

6. A ausência de depoimento judicial da informante-chave (vítima Joice de Oliveira) ou de testemunhas oculares impede a configuração de um lastro probatório mínimo necessário para a pronúncia.

7. O princípio
in dubio pro societate
não pode ser utilizado para suprir a insuficiência probatória, sendo imprescindível a preponderância de provas que indiquem a autoria ou participação do acusado. A pronúncia, enquanto decisão intermediária, não pode prescindir de um suporte probatório mínimo, sob pena de ofensa ao princípio da presunção de inocência”
[4]
.

Seguindo a mesma esteira, cito arestos deste Sodalício:

“Não se mostra admissível
‘a pronúncia sem qualquer lastro probatório colhido sob o contraditório judicial, fundada exclusivamente em [...] informativos obtidos na fase inquisitorial’
(STJ, REsp n. 1591768/RS).

O juízo de probabilidade inerente a pronúncia não autoriza, em si, o
‘imenso risco de submeter alguém ao júri, quando não houver elementos probatórios suficientes (verossimilhança) de autoria e materialidade’
(JUNIOR, Aury Lopes. Direito Processual Penal e sua Conformidade Constitucional, Volume II, Lúmen Júris Editora, 2009, Rio de Janeiro, p. 261/262).

‘
‘A ausência de qualidade probatória no contraditório é inválida para sustentação de qualquer convencimento, seja para condenar, seja para – nos crimes dolosos contra a vida – pronunciar o réu e submetê-lo a julgamento pelo Tribunal do Júri, onde, enfatize-se, o veredito é alcançado sem explicitação de motivos pelos juízes populares, o que incrementa o risco de condenações sem o necessário lastro em provas colhidas sob o contraditório judicial (REsp 1444372/RS, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 16/02/2016, DJe 25/02/2016)’’
(TJMT, RSE NU 1004909-27.2019.8.11.0000)”
[5]
.

“A submissão a julgamento pelo Tribunal do Júri lastreada em elementos de convicção colhidos exclusivamente durante o inquérito policial, sem qualquer amparo em provas produzidas em juízo, fere o modelo constitucional vigente, por relegar a segundo plano garantias constitucionais como o contraditório e a ampla defesa e a presunção de não culpabilidade (art. 5o, inc. LV e LVII).

Uma vez demonstrado que a pronúncia impugnada se funda em elementos derivados da fase investigatória sem respaldo algum nas provas submetidas ao crivo do contraditório e da ampla defesa, é imperiosa a sua reforma para despronunciar os recorrentes. Precedentes dos Tribunais Superiores”
[6]
.

Por esta e por outras razões que o juiz deve atuar como
“um filtro selecionador de julgamentos pelo Júri, só remetendo a este caso com prova séria de autoria e de materialidade”
, consoante se extrai de profícua lição de Walfrido Cunha Campos:

“Com base nessa terminologia infeliz do Código ao mencionar ‘indícios suficientes de autoria’ para a pronúncia, criou-se um mito, o do
in dubio pro societate
, qual seja: se, terminada a instrução da primeira fase do rito escalonado do Júri, houver dúvida a respeito da autoria, o juiz deve remeter o caso para que seja decidido pelo tribunal leigo, preservando, assim, a competência constitucional do Júri.

Em primeiro lugar, no campo puramente jurídico e lógico,
nunca o juiz decide embasado em dúvida(s)
. Ou ele tem certeza de que existem as condições para se remeter o caso a julgamento pelo Júri, ou ele tem certeza de que tais requisitos não se encontram presentes. Ele não fica em dúvida.

Em segundo lugar, analisando-se a finalidade do nosso procedimento do Júri, chegamos à conclusão de que o rito só é escalonado em duas fases, porque o legislador entendeu que
remeter alguém a julgamento por seus pares não é um passeio dominical, mas algo muito sério
, constrangedor ao extremo para o réu, que ocupa o banco da ignomínia e, por que não, constrangedor também para a sociedade, que vê um integrante seu em posição vexatória, expondo até às vísceras as mazelas daquele agrupamento humano.

Sendo assim, para se evitar constrangimentos, humilhações e vexames inúteis (para o acusado, principalmente, mas também para a comunidade),
em processos que não tenham provas ou sejam elas raquíticas, deve o juiz atuar como um filtro selecionador de julgamentos pelo Júri
,
só remetendo a este caso com prova séria de autoria e de materialidade
. Ensina Inocêncio Borges da Rosa:

‘O artigo 408 do Código de Processo Penal não exige, para a pronúncia, expressamente, que haja indícios veementes de ser o acusado o autor da infração penal. Fala só em indícios, mas fica subentendido que
a pronúncia não deverá ser decretada com apoio em indícios fracos, remotos, vagos, de maneira a ocorrer a dúvida séria de autoria
[...]. Pondo de lado o vigor da expressão veementes, dizemos que os indícios devem ser ‘suficientes’ para gerar a presunção-convicção de ter sido o acusado o autor ou coautor do crime, exigindo muito esforço de raciocínio ou de argumentação admitir não ser isto verdadeiro’.

E arremata o mestre:

‘A lei, porém, exige indícios veementes, presunções fortes, e como tais se consideram os fatos conhecidos que, pela sua força e precisão, são capazes de determinar uma só e única conclusão: isto é, de que não foi outro senão o indiciado o autor ou cúmplice do fato criminoso’.

(O artigo atual é o 413 do CPP).

Não discrepa desse entendimento a lição de Ary Azevedo Franco, ao estudar em que bases pode ser pronunciado o acusado:

‘Indícios veementes, pois, e não simples indícios, porque isto constituiria a entrega de uma arma perigosíssima ao juiz e ficariam continuadamente periclitantes a liberdade e a honra do cidadão [...].
Nenhum magistrado, culto e compenetrado de suas responsabilidades constantes, seria capaz de pronunciar alguém por simples suspeita, vaga, incerta, por simples indício duvidoso’
”
[7]
.

Forte em tais razões, dada a
relevância da decisão de pronúncia
, nossos tribunais estão cada vez mais cautelosos ao analisar os indícios suficientes de autoria delitiva, abandonando, gradativamente, a velha e surrada máxima do
in dubio pro societate
, assim como extirpando o entendimento de se admitir a pronúncia apenas com lastro em elementos probatórios produzidos na fase policial, sem a confirmação em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Esta medida, qual seja, a não admissão de pronúncia apenas com elementos pré-processuais soa de todo adequada, justamente para se evitar a “aberração jurídica” de submeter o réu ao júri popular sem prova judicializada e, pior ainda, vê-lo condenado sem elemento probatório colhido no âmbito do devido processo legal.

Sobre o tema, trago à baila trecho de decisão monocrática proferida pelo Ministro Rogério Schietti Cruz, em 8/3/2019, no Agravo em Recurso Especial n. 1.271.772/MG,
verbis
:

“Ademais, é cediço que a Constituição Federal determinou ao Tribunal do Júri a competência para julgar os crimes dolosos contra a vida e os a eles conexos, conferindo-lhe a soberania de seus veredictos.

É que,
a fim de reduzir o erro judiciário
(art. 5o, LXXV, CF),
seja para absolver
,
seja para condenar
,
exige-se uma prévia instrução
,
sob o crivo do contraditório e com a garantia da ampla defesa
,
perante o juiz togado
,
com a finalidade de submeter a julgamento no Tribunal do Júri somente os casos em que se verifiquem a comprovação da materialidade e a existência de indícios suficientes de autoria
, nos termos do art. 413, § 1o do CPP, que encerra a primeira etapa do procedimento previsto no Código de Processo Penal.

Nesses termos, tem essa primeira etapa do procedimento bifásico do Tribunal do Júri o objetivo de avaliar a suficiência ou não de razões (justa causa) para levar o acusado ao seu juízo natural. O juízo da acusação (
iudicium accusationis
)
funciona como um filtro pelo qual somente passam as acusações fundadas, viáveis, plausíveis, idôneas a serem objeto de decisão pelo juízo da causa
(
iudicium causae
).

Além dessa função voltada a preservar o réu contra acusações infundadas,
a instrução preliminar do juízo de acusação objetiva preparar o julgamento a ser realizado pelo Conselho de Sentença
. Ao contrário dos atos do inquérito policial, que não se consideram atos de processo judicial, mas atos preparatórios extrajudiciais, ou meramente informativos’, as evidências recolhidas durante o
iudicium accusationis
terão plena eficácia e validade perante o órgão julgador da causa, por terem sido produzidas na presença das partes e do juiz, pelo método contraditório.

Logo, em minha compreensão, muito embora a análise aprofundada dos elementos probatórios seja feita somente pelo Tribunal Popular,
não se pode admitir a pronúncia do réu, dada a sua carga decisória, sem qualquer lastro probatório colhido em juízo, fundamentada exclusivamente em prova obtida na fase inquisitorial
, mormente quando essa prova está isolada nos autos.

Com efeito, merece destaque a lição de
Aramis Nassif
, que, com propriedade, expõe a matéria aqui discutida:

3.7.2. Pronúncia e prova inquisitorial. Severos debates desenvolvem-se em torno da pronúncia no tanto que trata da valorização da prova exclusivamente inquisitorial. Existem correntes que defendem, em nome do princípio
in dubio pro societate
, a pronunciação, e outros que rejeitam esta possibilidade. Estou que é mais correta a segunda. Acontece que,
se é verdade que a dúvida opera em favor da sociedade
,
não é menos verdadeiro que a ausência de qualidade probatória no contraditório é inválido para sustentação de qualquer convencimento para o magistrado
. Aqui concorrem princípios fundamentais do homem: devido processo legal, ampla defesa, etc. Não há, ética ou juridicamente, base de sustentação para a tese que admite a prova exclusiva do inquérito para pronúncia.

(O Júri Objetivo. 2 ed. revista e atualizada. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2001, p. 44).

O raciocínio é simples, diz
Guilherme de Souza Nucci
:

‘o juiz da fase da pronúncia remete a julgamento em plenário o processo que ele, em tese, poderia condenar, se fosse o competente.

Não é questão de se demandar certeza de culpa do réu. Porém, deve-se reclamar provas suficientes. Havendo a referida suficiência, caberá ao Conselho de Sentença decidir se condena ou absolve’.

[...]
Não se remete ao Tribunal do Júri a causa perdida
, aquela que
juiz togado algum teria condições de julgar procedente
, condenando o réu desde que respeitadas a teoria da prova e o sistema constitucional de direitos e garantias fundamentais (Tribunal do Júri. Revista dos Tribunais Ltda., 2008, p. 62).

Assim, em um Estado Democrático de Direito,
a ausência de qualidade probatória no contraditório é inválida para sustentação de qualquer convencimento
,
seja para condenar
,
seja para nos crimes dolosos contra a vida pronunciar o réu e submetê-lo a julgamento pelo Tribunal do Júri
.

Com maior razão até porque não são exteriorizadas as razões que levam os jurados a decidir por eventual condenação,
a submissão do réu a julgamento pelos seus pares deve estar condicionada à produção de prova mínima
e, diga-se, judicializada,
na qual tenha sido garantido o devido processo legal, com o contraditório e a ampla defesa que lhe são inerentes
.

Dessarte, é no Tribunal do Júri que mais se justifica a regra impeditiva do art. 155 do Código de Processo Penal, porquanto os jurados, podendo formar sua convicção sem explicitar seus motivos racionais, não devem ser influenciados por elementos informativos não submetidos ao crivo do contraditório judicial”.

À vista do exposto, em dissonância do parecer ministerial,
DOU PROVIMENTO
ao recurso defensivo para despronunciar
IZAIAS FEITOSA
, com fundamento no art. 414 do CPP, por não visualizar a presença de indícios suficientes de autoria ou de participação, ressalvada a possibilidade – enquanto não ocorrer a extinção da punibilidade – de ser formulada nova denúncia caso haja prova nova [CPP, art. 414, parágrafo único].

É como voto.

[1]
STF, HC 180144, Relator(a): CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 10/10/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-255 DIVULG 21-10-2020 PUBLIC 22-10-2020.

[2]
STJ, AgRg no HC n. 751.046/RS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 22/8/2022.

[3]
STJ, HC n. 712.098/MG, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 18/8/2022.

[4]
STJ, AgRg no HC n. 887.003/PA, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 17/6/2025, DJEN de 27/6/2025.

[5]
TJMT, N.U 1003720-09.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 3/5/2022, Publicado no DJE 9/5/2022.

[6]
TJMT, N.U 1002793-77.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 26/1/2022, Publicado no DJE 7/2/2022.

[7]
Tribunal do Júri, 4. ed. São Paulo: Atlas, 2015, p. 140 e 141.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/02/2026